Tribunal: TJDFT
Processo: 0718539-94.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. O provimento dos embargos declaratórios está atrelado à constatação dos vícios elencados taxativamente na norma processual, cujo objetivo é sanar vício integrativo no julgado, não se prestando para apreciação de tese não ventilada no recurso de agravo, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
3. A mera discordância concernente ao entendimento adotado no acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscutir a matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita.
4. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e desprovidos.